Tribunal: TJMT
Processo: 0042607-97.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0042607-97.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais – Acidente de Veículos n.o 0042607-97.2015.8.11.0041 ajuizada Fábio Carlos de Souza em face de Solange Carrera Oliveira e João Vitor Carrera Oliveira.
A Apelante pugnou, de início, pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Intimada para comprovar a incapacidade financeira, a parte deixou transcorrer o prazo in albis, conforme Certidão de ID. 81849469.
Eis o relatório. Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
No caso, conforme se depreende da Certidão de ID. 81849469, em que pese a Apelante ter sido intimada para comprovar a insuficiência financeira, mediante a cópia do Balancete contábil referente aos últimos 3 (três) meses, extratos bancários, dos últimos 3 (três) meses, de todas as contas bancárias que possui e a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica concernente ao exercício do ano de 2018, 2019 e 2020, deixou transcorrer o prazo processual sem a apresentação de qualquer documento.
Diante da ausência de prova acerca da hipossuficiência da Apelante, é vedada a concessão da assistência judiciária gratuita à parte.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. [...] 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
É manifesta, portanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da Apelante para o custeio do preparo deste recurso.
Assim, diante da escassez de prova quanto à real condição financeira da Recorrente que a impeça de arcar com preparo recursal, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Apelo.
Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 12 de abril de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora